Tribunal: STF
Processo: ARE 1461960
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TRATAMENTO ALTERNATIVO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Turma Recursal de Sergipe decidiu:



    “RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EFROLITÍASE MÚLTIPLA RENAL DIREITA (CID: N20). RISCO DE PERDA DO ÓRGÃO. NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DENOMINADO URETERORENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL COM IMPLANTE DE CATETER DUPLO J. LIMINAR DEFERIDA. INSURGÊNCIA RECURSAL. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. NOTA TÉCNICA EMITIDA PELO NÚCLEO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA INDICANDO A EXISTÊNCIA DE TRATAMENTO ALTERNATIVO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE PARA A PATOLOGIA DEMOSTRADA. PARTE AUTORA QUE NÃO ESGOTOU AS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO SUS PARA TRATAMENTO DE SUA ENFERMIDADE. DECISÃO REFORMADA. CONCESSÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE OFERECIMENTO PELOS ENTES PÚBLICOS DAS TERAPIAS CONVENCIONAIS NOS MOLDES E PRAZOS A SEREM DEFINIDOS PELO MAGISTRADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    (…) Está claro nos autos, especialmente da leitura da nota técnica do NATJUD, que o SUS não disponibiliza a terapêutica pretendida pelo requerente, oferecendo tratamentos alternativos, inclusive por via endoscópica. Embora tais procedimentos possam não ser o padrão ouro no tratamento do quadro de cálculos renais, foram os escolhidos pelos administradores do sistema público de saúde, analisando a equação custo-benefício das opções disponíveis no mercado da medicina. 



    Outrossim, não está evidente nos autos a existência de alguma patologia que possa não recomendar o uso das terapias previstas no rol do SUS, a exemplo da cirurgia via Nefrolitotomia Percutânea, alternativa ao procedimento já empregado sem êxito ao paciente/autor da demanda. Em situação análoga, já se pronunciou o Tribunal de Justiça: (…)



    Em arremate, sem maiores delongas, considerando que o autor não esgotou as alternativas disponíveis no SUS para tratamento de sua enfermidade, sou pelo PROVIMENTO do recurso, reformando-se a decisão impugnada para concessão da tutela no sentido de oferecimento pelos entes públicos das terapias convencionais nos moldes e prazos a serem definidos pelo magistrado na origem” (e-doc. 127). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 150). 



    4. A agravante “demandou contra os entes a fim de requerer o procedimento cirúrgico de ureterorrenolitotripsia flexível + colocação de duplo j à direita, conforme relatório médico emitido pelo Dr. David Márcio de O. Lima (CRM/SE 3309), sob risco de perda da função do rim e possibilidade de eventual necessidade de Hemodiálise e Transplante Renal” (fl. 2, e-doc. 155). 



    Assevera que “o direito à vida é o maior bem jurídico tutelado pela nossa Constituição Federal, sendo, portanto, fundamental o direito à saúde” (fl. 5, e-doc. 155).



    Afirma que, “no caso, emerge-se dos autos que o uso do tratamento solicitado (...) é de extrema necessidade. É relevante ressaltar que o tratamento solicitado é de fundamental importância para que não ocorram prejuízos irreversíveis à requerente, visto a gravidade que implicaria à sua saúde mediante a ausência deste” (sic, fl. 6, e-doc. 155).



    Ressalta que “o médico o qual acompanhou a demandante salientou a relevância exatamente do tratamento em comento, não mencionado a possibilidade de substituição por quaisquer outros semelhantes” (fl. 6, e-doc. 155). 



    Sustenta que, “muito embora a avaliação da prova realizada pelo tribunal local não possa ser reavaliada pelo Supremo Tribunal Federal sob pena de transformá-lo em órgão de terceira instância, é perfeitamente possível, na via do extraordinário, a análise a respeito da valoração legal da prova apreciada pela decisão impugnada” (fl. 8, e-doc. 155). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter a Turma Recursal de origem contrariado o caput do art. 6º, o inc. II do art. 23, o inc. VII do art. 30 e o art. 196 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem concluiu que “está claro nos autos, especialmente da leitura da nota técnica do NATJUD, que o SUS não disponibiliza a terapêutica pretendida pelo requerente, oferecendo tratamentos alternativos, inclusive por via endoscópica” (fl. 6, e-doc. 127) e afirmou “não est[ar] evidente nos autos a existência de alguma patologia que possa não recomendar o uso das terapias previstas no rol do SUS, a exemplo da cirurgia via Nefrolitotomia Percutânea, alternativa ao procedimento já empregado sem êxito ao paciente/autor da demanda” (fl. 6, e-doc. 127).



    A Turma Recursal dirimiu a controvérsia com base nos elementos de prova juntados aos autos.



    Para rever o entendimento adotado na origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TRATAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. SUBSTITUIÇÃO DE FÁRMACO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.269.957-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento. Medicamento não disponibilizado pelo SUS. Laudo médico que informa tratamento mais eficaz. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Suspensão do julgamento com fundamento no Tema nº 6 da Repercussão Geral. Fármaco de alto custo. Questão não examinada pela Corte de origem. Ausência de prequestionamento. Súmulas nº s 282 e 356 do STF. 1. Não se presta o recurso extraordinário para reexame do conjunto-fático probatório da causa, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidências das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. A questão relativa ao direito ao fornecimento de fármaco de alto custo, objeto do Tema nº 6 da Repercussão Geral, carece do necessário prequestionamento, o que atrai o óbice das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.298.112-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 827.931-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. III - É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.121.669-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora